Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BERNADELLI SANTOS contra a decisão interlocutória (ID 80634894), proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0004847-17.2016.8.07.0001 que lhe move BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre os veículos do executado e determinou a restrição de circulação via RENAJUD. Em suas razões recursais, o agravante/executado sustenta que a decisão é desnecessária e excessiva, quando impõe a restrição de circulação dos bens, por representar modo mais gravoso ao devedor do que a simples restrição de transferência. Alega que o ato da penhora não significa a perda da propriedade e que impedir que o devedor possa circular com seus bens significa o mesmo que tolher o seu direito de uso, inerente à propriedade. Assevera que a restrição de circulação, como medida drástica e extrema, deve ser adotada em situações excepcionais. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que se proceda à retirada da restrição de circulação junto ao RENAJUD e, no mérito, seja confirmada a antecipação de tutela. Preparo (ID 23380630). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne à possível desnecessidade da medida de restrição de circulação do veículo. De fato, embora, pela redação do Código de Processo Civil e pelo entendimento jurisprudencial dominante, a pretensão de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante seja possível, os elementos dos autos não são suficientes para evidenciar que o executado estaria predisposto a praticar atos de disposição do bem com o intuito de furtar-se ao cumprimento da ordem de penhora determinada. Veja-se que os veículos ainda se encontram com o gravame da alienação fiduciária e não há notícias de que esteja o devedor fiduciante próximo a quitar o financiamento, condição necessária à baixa do gravame e para que eventualmente possa transferir o veículo junto ao cadastro do órgão de trânsito. Ademais, a restrição de transferência é suficiente para garantir a efetividade da penhora. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse prisma, também se encontra evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da possibilidade de restrição à circulação do automóvel, pois o devedor ficará privado do uso de seus bens, enquanto durar o processo de execução. Assim, não se justifica medida que se assemelha ao próprio recolhimento do bem, exceto se outro depositário judicial for designado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a substituição da ordem de restrição total pela restrição de transferência. Comunique-se imediatamente o juízo a quo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora